Tribunal: TJBA
Processo: 0000511-46.2015.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO N.
0000511-46.2015.8.05.0199

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE:
ADRIANO DA SILVA RAIMUNDO

ADVOGADO: PERICLES MARTINS SANTANA - OAB BA18868-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
MATEUS DE SOUZA ALVES CAVALCANTI

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOSÉ ALBERTO LEAL TELES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO NO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, A UMA PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO.

1)
OPINATIVO MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INACOLHIMENTO
. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA QUE, EMBORA SUCINTA, PONTUOU OS SUPOSTOS DESACERTOS, NO TOCANTE A PROVA ANGARIADA, NA SENTENÇA HOSTILIZADA.

2)
PRETENSÕES RECURSAIS:
2.
1)
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A EMBASAR À CONDENAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 155, § 4º, IV, DO CODEX PENAL.
DESCABIMENTO
. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA PROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - CLARAS E COESAS, DESCREVENDO OS FATOS EM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS -, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, E CONFISSÃO DO RECORRENTE NA FASE JUDICIAL, QUE, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, CONVERGEM À CONDENAÇÃO NA FORMA DA SENTENÇA.

EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA NA EXECUÇÃO DO DESIDERATO CRIMINOSO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO AFASTADO.
2.
2
)
CONCESSÃO DE PERMISSÃO PARA TRABALHAR E REMIÇÃO DA PENA.
NÃO CONHECIMENTO
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO

CRIMINAL

sob nº
0000511-46.2015.8.05.0199
, em que figura como Apelante
Adriano da Silva Raimundo

e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, JULGÁ-LO IMPROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .